Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO. NECESSIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COERÊNCIA ENTRE RAZÕES DE DECIDIR E DECISÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É o caso de se conhecer do recurso que questiona pontos não compreendidos do acórdão e os dispositivos aplicáveis, demonstrando os motivos pelos quais entende padecer dos vícios de omissão e contradição apontados.
2. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
3. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões suscitadas e dispositivos de lei citados pelas partes para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, bastando, para tanto, declinar as razões de decidir capazes de manter ou reformar, o que foi realizado no acórdão embargado.
4. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.